Tribunal: CARF
Processo: 10283.726677/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.726677/2016-71
ACÓRDÃO
1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 203/212) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 178/193, que julgou parcialmente procedente impugnação administrativa
apresentadas pelo contribuinte referente à autuação (efls.105/110), que constituiu créditos
tributários sobre a exigência de multa isolada, referentes ao ano calendário de 2016.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração - AI, lavrado em
16/09/2016, pelo qual a DRF/Manaus/AM formalizou a exigência de multa, no
montante de R$ 992.651,43, por compensação indevida efetuada em declaração
apresentada pelo contribuinte, tendo por fundamento legal o art. 74, § 17, da Lei
no 9.430/1996, incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, e demais dispositivos
indicados no auto de infração de fls. 105 a 110. De acordo com a "Descrição dos
Fatos" constante no AI, a infração se deu pela seguinte motivação, in verbis:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO Multa aplicada em decorrência de Declaração de Compensação Não
Homologada, conforme o DESPACHO DECISÓRIO N° de Rastreamento 089562530,
do qual o Contribuinte foi cientificado em 20/08/2014, da NÃO HOMOLOGAÇÃO
do PER/DCOMP N° 00188.02742.301013.1.3.04-6870.
Tendo em vista que o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
relativamente à Não Homologação dos PER/DCOMP(s), a exigibilidade do Credito
Tributário deveria ter ficado suspensa até o julgamento final do Processo Principal
de n° 10283.901.433/2014-12, ao qual o presente Processo será apensado, nos
termos do §18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Entretanto, tendo em vista o Acórdão n° 04-40.559 - 2° Turma da DRJ/CGE,
relativo à Manifestação de Inconformidade, que julgou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, e ainda o fato de que o Contribuinte não
apresentou Recurso Voluntário ao Carf, tendo ocorrido o transito em julgado
administrativo. Estando os débitos, relativos à PER/DCOMP Não Homologada, na
PFN/Am para propositura da ação de cobrança, desta forma a exigibilidade do
presente crédito tributário, por ser decorrente da não homologação do
PER/DCOMP N° 00188.02742.301013.1.3.04-6870, deve seguir o mesmo destino.
Todos os documentos que instruíram a Não Homologação dos PER/DCOMP(s)
encontram-se no Processo n° 10283.901.433/2014-12. De acordo com o descrito,
a infração se deu pela não homologação da Declaração de Compensação -
PER/DCOMP no 00188.02742.301013.1.3.04-6870, constante no processo de
análise no 10283.901.433/2014-12. Observe-se que a este processo foi apensado
o citado processo de análise da DCOMP.
O Contribuinte tomou ciência do AI em 16/09/2016, conforme consignado no
Termo de "Ciência Por Abertura de Mensagem - Comunicado", anexo às fls. 114. A
impugnação, com documentos anexos, foi apresentada em 13/10/2016, data do
"Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 118.
DA IMPUGNAÇÃO Em sua peça impugnatória, anexa às fls. 119/136, firmada por
procurador devidamente identificado, a Contribuinte se defende da autuação,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
3
sendo essas, a seguir, em síntese, as suas razões de defesa: BREVE SÍNTESE DOS
FATOS
a) O Auto de Infração ora discutido foi lavrado em face da não homologação da
PER/DCOMP no o 00188.02742.301013.1.3.04-687, realizado pelo Despacho
Decisório de no 089562530, do qual esta Impugnante tomou ciência em 20/08/14
e em face do qual apresentou a respectiva Manifestação de Inconformidade.
Após isso, a 2o Turma da DRJ/CGE, ao proferir o acórdão no 04-40.559, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade. Sustenta ainda o Auditor Fiscal
que este contribuinte não apresentou o respectivo instrumento recursal após o
acórdão, ocorrido assim o trânsito em julgado administrativo. b) Sustenta,
resumidamente, que a aplicação da multa se baseia na previsão do art. 74, §17 da
Lei no 9.430/96, segundo a qual cabe a aplicação de multa isolada de 50%.
Consulte a página de autenticação no final deste documento. Processo
10283.726677/2016-71 DRJ/CGE Acórdão n.o 04-50.460 Fls. 181 (cinquenta por
cento) “sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo”.
c) Contudo, como restará explicado, não procede a interpretação dada pelo
agente fiscal na medida em que a fundamentação apontada é notoriamente
inconstitucional, em análise pelo Supremo Tribunal Federal e com sólidos
precedentes no mesmo sentido. Estabelecidas as premissas acima, passa-se à
análise das razões de mérito desta Impugnação, iniciando-se com a apresentação
dos temas a serem abordados e sua individual discussão.
PRELIMINARMENTE – DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO POR REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF
d) Deve-se considerar preliminarmente que o objeto do presente Auto de Infração
– qual seja a aplicação da sanção prevista pelo art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, que
consiste em uma multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada – se encontra sob o crivo do
Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, nos autos do
RE 796.939, conforme acórdão publicado em 20/06/14.
e) Uma vez reconhecida a repercussão geral de uma matéria pelo STF, dáse, por
consequência, a suspensão de trâmite dos demais processos que tenham por
objeto a mesma matéria.
f) Tais efeitos não se limitam à esfera judicial. Em que pese a inexistência de uma
norma expressa que determine os mesmos efeitos na seara administrativa tanto
em sede do CARF quanto das instâncias administrativas originárias, partindo-se de
uma interpretação sistemática do que dispõem os arts. 37 da CF/88; 2o da Lei
9.784/99 e 19, IV, V e, adicionalmente, mesmo o § 5o da Lei 10.522/02, chega-se à
conclusão que a suspensão desses feitos independem de regra explícita pois
decorrem da aplicação dos princípios administrativas da eficiência e da finalidade.
Na sequência, o Impugnante colaciona excertos da CF, da Lei no 9.784/99 e da
doutrina, para embasar suas conclusões que:
g) Em respeito, portanto, aos princípios da eficiência e da finalidade, cuja
observância é imperativa à Administração Pública, em análise às normas
supracitadas, não há outra possível conclusão senão a de que o regime de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
4
repercussão geral abrange também os processos em trâmite perante a Receita
Federal do Brasil, devendo-se no presente caso ser SUSPENSO o trâmite do
presente processo administrativo, bem como também devendo ser SUSPENSA a
exigibilidade do respectivo crédito tributário oriundo das multas ora discutidas,
pelas mesmas razões acima elencadas, até que se pronuncie o Supremo Tribunal
Federal sobre a constitucionalidade da multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, prevista pelo art.
74, §17 da Lei no 9.430/96.
DAS RAZÕES DE MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO
Da Inexistência de Fato Gerador de Obrigação Tributária para a Aplicação de
Multa h) A multa ora discutida, prevista na Lei no 9.430/96 – especificamente na
seção que versa sobre restituição e compensação de tributos e contribuições
federais -, possui algumas peculiaridades que, analisadas a fundo, revelam um
total descompasso com Sistema Positivo.
i) A primeira delas reside em sua base de cálculo. O fato de ser calculada sobre o
valor do crédito apresentado pelo contribuinte como passível de compensação - e
não sobre o débito que pretenda o contribuinte ver extinto mediante o
reconhecimento do seu crédito – já indica total desproporção quanto ao fato
imponível, já que acaba por ser aplicada simples e automaticamente em
decorrência do indeferimento, pela Autoridade Fiscal, do pedido de homologação
da compensação dos créditos. Ou seja: impõe-se ao sujeito passivo uma obrigação
jurídico-tributária em decorrência de simples divergência. Em verdade, a
aplicação de medida sancionatória se verifica, sob o prisma da lei, limitado a tão
somente se incorrido o sujeito passivo em uma infração tributária quando
existente a obrigação jurídico-tributária. Transcreve os arts. 113 a 115 do Código
Tributário Nacional. Em seguida, o Impugnante colaciona excertos da doutrina e
da legislação aplicável, para embasar suas conclusões que:
j) Fica claro que o permissivo legal elege, como motivação para aplicação de
multa, a simples apresentação do pedido de compensação e um consequente
indeferimento pela Autoridade Fiscal. Tal motivação em nada pode ser
equiparada ou aceita como “hipótese” de aplicação de penalidade, nos termos
definidos no Código Tributário Nacional, tendo em vista uma completa
desconexão entre o exercício do direito de petição e uma efetiva infração
tributária – ou seja, uma “conduta (omissiva ou comissiva) contrária ao direito”,
nas já citadas palavras de Luciano Amaro.
Por mais que haja previsão estabelecida por meio da Lei no 9.430/96, sua
incidência carece de norma prevista no Código Tributário Nacional, revelando-se
assim sua patente ilegalidade.
Da Inconstitucionalidade por Ofensa ao Direito de Petição l) Expostas as
ilegalidades – e já adiantado que a aplicação da multa está eivada de
inconstitucionalidades -, a primeira ofensa que deve ser levantada por esta
Impugnante diz respeito ao direito de petição, devidamente previsto pela
Constituição Federal em seu art. 5o, XXXIV.
m) O mero indeferimento de pedido de homologação da compensação justificar a
aplicação dessa sanção é uma clara afronta a Norma Constitucional, posto que se
reverte em punição automática aplicada contra o contribuinte caso o exercício do
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
5
seu direito de petição (in casu, pelo pedido de compensação) resulte em
indeferimento, em uma notória presunção de má-fé do contribuinte.
n) Em casos similares ao ora discutido, o Supremo Tribunal Federal (STF) já
declarou a inconstitucionalidade de norma que exigia depósito prévio de parte do
crédito tributário questionado administrativamente como um requisito de
admissibilidade do recurso voluntário exatamente considerando que tal ônus
implicaria em violação ao direito de petição do contribuinte. Transcreve excertos
de Julgado do STF.
Ofensa ao Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa
o) Em sede dos institutos epigrafados, é importante ressaltar que a Carta Magna
brasileira estabelece, em seu art. 5o, LIV e LV, as garantias ao devido processo
legal, ao contraditório e a ampla defesa. Vale dizer que, já contextualizado ao
presente caso, nenhum contribuinte pode sofrer sanções ou restrições de bens ou
direitos sem que o ato determinante dessa sanção observe um processo definido
em lei, respeitados os limites instituídos pela própria CF/88. Transcreve trechos da
doutrina no sentido de sua defesa.
p) Não é difícil perceber que a aplicação do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96
significa a imposição automática e sumária de multa, não se vislumbrando
quaisquer oportunidades dadas ao contribuinte de usufruir das garantias
constitucionais - há uma punição imediata pela simples prática do ato como se
ilícito o fosse. Eis, portanto, clara a violação ao preceito constitucional.
Da Ofensa aos Princípios do Não Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade
q) Há de se verificar também que a aplicação da multa ora discutida constitui
frontal violação ao princípio do não-confisco, este respaldado no art. 150, IV, da
Constituição Federal.
r) Em se considerando a monta da sanção ora aplicada – 50% -, é evidente tratar-
se de medida com efeito equivalente ao confiscatório porquanto se verifica que o
STF já julgou como confiscatória a imposição de multas em patamar semelhante
aos instituídos pela fundamentação legal deste Auto de Infração. Transcreve
trecho de Julgado do STF.
s) Já defendia Humberto Ávila que, quando o encargo é tão alto que o direito do
contribuinte não possui mais um mínimo de eficácia, será então o encargo
inconstitucional. Para o doutrinador, aplicar uma proibição do excesso é algo
intrinsecamente ligado à necessidade de compatibilização dos direitos de
liberdade com o interesse público, desta feita a restrição estatal não restando
distante de forma a afastar os direitos fundamentais do contribuinte. t) Esse
equilíbrio de direitos sustentado pelo doutrinador não é algo novo, já sendo
objeto de análise anterior pelo próprio STF, de maneira que, in casu, pode-se
encontrar respaldo nos julgamentos para o presente pleito. Transcreve, assim,
excertos de decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello nos autos
do RE no 666.405/RS, no qual versa sobre sanções em Direito Tributário sob a luz
do princípio da proporcionalidade.
u) A desproporção entre a pena sugerida e o fato efetivamente comprovado viola
diretamente as normas Administrativas. Os princípios ora invocados estão
previstos no art. 2o, da Lei 9.784/99 (Lei Geral do Processo Administrativo).
Transcreve, a seguir, trechos da doutrina para embasar sua conclusão que: "...,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
6
não há como se admitir a manutenção da Fiscalização, que se revela não só
irrazoável e desproporcional, merecendo sim ser caracterizada como indevida e
abusiva pela ausência de vinculação à Lei. "
v) A atuação administrativa está sujeita não só à legalidade formal, mas também a
sua adequação à verdade dos fatos, com o fim de configurar o que se denomina
legalidade substancial. Isto é, os atos administrativos estarão cumprindo a lei se
mantidos dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena
de se tornarem ilegais, ao ultrapassar os objetivos da norma escrita.
6 Dos Efeitos Concretos como Sanção Política x) O estabelecimento, portanto, da
multa isolada de 50%, aplicável pelo simples indeferimento da homologação do
pedido de compensação realizado pelo contribuinte (reitera-se: uma simples
discordância entre contribuinte e Autoridade Fiscal) serve efetivamente como um
elemento de coação contra os contribuintes, motivando-os ao nãoexercício de
seus direitos por aplicar um risco sobrelevado e um ônus pesado caso seu pleito
não seja deferido. Para tal situação, a doutrina e a jurisprudência cunham a
expressão “sanção política”. Na sequência, traz Súmulas e Julgados do STF, para
concluir que:
z) Por todo o exposto, e amparado em sólida jurisprudência, é patente que a
aplicação da multa isolada de 50%, constante no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996, ao não se motivar por conduta objetivamente ilícita, constitui
claramente uma espécie de sanção política, devendo-se assim ser totalmente
afastada a aplicação dessa sanção e, ato reflexo, considerado TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o Auto de Infração ora em referência.
A Impugnante finaliza a Impugnação, com os seguinte PEDIDOS, in verbis: Por
todo o exposto acima, e com fundamento na legislação trazida à lume, em
especial aos arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, REQUER o Impugnante
que:
a) Seja RECEBIDA esta Impugnação, observada a sua tempestividade nos termos
dispostos no início desta; e
b) Sejam acolhidas as explicações e argumentos expostos nesta Impugnação,
resultando assim na ANULAÇÃO do Auto de Infração e no afastamento de todos
os seus efeitos;
c) Em não se entendendo procedente a alegação que sustenta o pedido de
anulação, requer por fim que seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Auto
de Infração nos autos deste processo administrativo, afastando-se todas e
quaisquer penalidades que possa conter, anulando-se, consequentemente o
Lançamento realizado, tendo em vista todos os argumentos e evidências trazidos
nesta Impugnação.
Conforme informado no processo no qual foram analisadas as compensações
pleiteadas, processo no 10283.901.433/2014-12, apensado a este, a Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade no que se refere à não-homologação
das compensações declaradas nas DCOMP em questão. Julgado na 1a Instância
Administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS -DRJ/CGE julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
Não Reconheceu o Direito Creditório pleiteado, conforme Acórdão anexo às fls.
95/98.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
7
Cientificado do resultado do Acórdão da DRJ, a Interessada não apresentou
Recurso Voluntário ao Carf/MF, face ao quê, os processos referentes aos débitos
cujas compensações não foram homologadas foram encaminhados à Cobrança e
devido encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição dos
débitos em Dívida Ativa da União.
Anexou-se os extratos de consulta às fls. 175/177, nos quais são confirmadas tais
situações.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Afastar a aplicação de dispositivo legal válido e operante sob a alegação de
afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade representa o
mesmo que se decretar a inconstitucionalidade da norma, o que não diz respeito
a atribuição dos órgãos do contencioso administrativo, mas sim daqueles
inseridos no âmbito do Poder Judiciário.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações de
Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a vigência
do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de dolo ou
fraude.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Nesse aspecto, assim dispôs o dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do Relatório e Voto que passam integrar o presente julgado, em julgar
improcedente a impugnação, afastando a preliminar de nulidade, e mantendo o
crédito tributário exigido.
Intime-se para pagamento do crédito lançado no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
8
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Após, devidamente cientificado em 17.12.2019 (efls.705), interpôs seu recurso
voluntário em 15.01.2020 (efls.707) às efls.203/212, repisando e renovando os argumentos já
expostos em sede impugnatória, especialmente defendendo a tempestividade do recurso, além
de: Da reiterada necessidade de suspensão do processo administrativo por repercussão geral
declarada pelo STF e a iminência do julgamento com impactos direitos ao objeto do PAF; Da
inexistência de fato gerador da obrigação tributária para a aplicação de multa; Das incongruências
da aplicação da multa isolada face o sistema constitucional – Necessidade de pronunciamento
pelo CARF; Dos Efeitos Concretos como Sanção Política, decorrente de que: “Por todo o exposto, e
amparado em sólida jurisprudência, é patente que a aplicação da multa isolada de 50%, constante
no art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, ao não se motivar por conduta objetivamente ilícita, constitui
claramente uma espécie de sanção política, devendo-se assim ser totalmente afastada a aplicação
dessa sanção e, ato reflexo, considerado TOTALMENTE IMPROCEDENTE a autuação aqui
enfrentada”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no
10283.901.433/2014-12, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
9
Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, havendo, portanto, nítida vinculação entre estes autos e o
Processo Administrativo n. 10283.901.433/2014-12, haja vista que qualquer alteração que se
verifique no resultado daquele processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais fundamentos
de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.916 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726677/2016-71
10
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal
a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 226
DF CARF MF
Original